Tribunal: TJMT
Processo: 0005337-85.2014.8.11.0037
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005337-85.2014.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[GV COMERCIO E ARMAZENAGEM DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 15.008.133/0002-62 (EMBARGANTE), JANAINA MARIA TOMADON ROMAGNOLI - CPF: 928.966.269-72 (ADVOGADO), LUCIANA SOUTO ONORIO LAZZARI - CPF: 818.316.921-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA — NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INSUBSISTÊNCIA - BENEFÍCIO FISCAL DE DIFERIMENTO — CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS IMPOSTOS POR DECRETO ESTADUAL VIGENTE À ÉPOCA — ARTIGO 15, DO ANEXO X, DO RICMS-MT/1989 — NÃO CONSTATAÇÃO - FATO GERADOR DO ICMS — SITUAÇÃO DEFINIDA EM LEI — EMISSÃO DA NOTA FISCAL DA OPERAÇÃO — ARTIGO 3º, IV, DA LEI ESTADUAL Nº 7.098/98 — INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTAL DA NORMA CONTIDA NO ARTIGO 15, ANEXO X, DO RICMS-MT/1989 — NÃO OCORRÊNCIA – OPOSIÇÃO PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO

DA MATÉRIA – MENÇÃO EXPRESSA AOS DISPOSITIVOS LEGAIS QUESTIONADOS – DESNECESSIDADE — ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.

Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material.

2.

O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, dada a necessidade de demonstração inequívoca dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ensejar seu acolhimento, o que não ocorreu.

3. Recurso conhecido e rejeitado.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
GV COMÉRCIO E ARMAZENAGEM DE CEREAIS ZANCAN LTDA
em face de acórdão que, à unanimidade, desproveu o recurso de apelação interposto pela ora embargante.

Nas razões, em linhas gerais, sustenta a ocorrência de omissão por ausência de manifestação quanto aos tópicos:
“a. O artigo 15 do RICMS, ao considerar o fato gerador do ICMS a emissão da nota fiscal, sem considerar o momento da tradição, viola o artigo 155, inciso II, da Carta Magna, haja vista que exige o pagamento do imposto antes de verificada a circulação da mercadoria por meio da tradição; b. O lançamento feito pelo Embargado viola as disposições do Código Civil, artigo 1267, que disciplina o instituto da tradição e da forma de transferência de propriedade das coisas; c. É inconstitucional o § 3º, do Artigo 15, do RICMS por violação ao artigo 155, inciso II, da Constituição Federal, haja vista que exige o pagamento do imposto antes de verificada a circulação da mercadoria por meio da tradição; d. A violação ao princípio da legalidade, inserto no 150, inciso I, da CF, porque o Embargado estabeleceu o modo e o prazo do recolhimento do diferencial de ICMS por meio de norma administrativa e porque estabeleceu, por meio de Regulamento, momento diverso do surgimento da obrigação tributária, violando o artigo 3º, inciso XIII, da Lei 7.098/98; e. É inconstitucional do Artigo 15, do RICMS por violação ao princípio da legalidade, eis que estabeleceu o modo e o prazo do recolhimento do diferencial de ICMS por meio de norma administrativa”.

Requer a manifestação expressa para interposição de recurso especial e extraordinário.

Contrarrazões pela rejeição (id. 148994154).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O acórdão embargado restou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA — NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INSUBSISTÊNCIA - BENEFÍCIO FISCAL DE DIFERIMENTO — CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS IMPOSTOS POR DECRETO ESTADUAL VIGENTE À ÉPOCA — ARTIGO 15, DO ANEXO X, DO RICMS-MT/1989 — NÃO CONSTATAÇÃO - FATO GERADOR DO ICMS — SITUAÇÃO DEFINIDA EM LEI — EMISSÃO DA NOTA FISCAL DA OPERAÇÃO — ARTIGO 3º, IV, DA LEI ESTADUAL Nº 7.098/98 — INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTAL DA NORMA CONTIDA NO ARTIGO 15, ANEXO X, DO RICMS-MT/1989 — NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

A sentença recorrida apresenta fundamentação suficiente para a entrega da prestação jurisdicional, sendo insubsistente a tese de nulidade se a matéria posta foi dirimida.

2.

O benefício do diferimento do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) está condicionado ao preenchimento dos requisitos legais dos envolvidos na operação, o remetente e destinatário. Quando não atendidas quaisquer das condições previstas na legislação de regência, não há ilegalidade na cobrança do tributo pelo Fisco na forma regular.

3.

Não se constata ilegalidade ou inconstitucionalidade da norma contida no artigo 15, Anexo X, § 3º, pelo Decreto Estadual nº 1944, de 6 de outubro de 1989 -

RICMS-MT, vigente à época, que estabeleceu o percentual da alíquota do ICMS, porquanto guarda relação com o contido no artigo 2º, da Lei Estadual nº 7.925, de 3 de julho de 2003.

4.

Recurso não provido.

Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material.

É meio recursal expressamente vinculado aos vícios acima expostos, sendo inadmissível a sua utilização para a rediscussão do pronunciamento jurisdicional.

No caso em exame, denota-se que a oposição se deu com fins exclusivos de prequestionamento da matéria.

Contudo, o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, dada a necessidade de demonstração inequívoca dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ensejar seu acolhimento, o que não ocorreu.

Neste sentido, a jurisprudência desta Corte,
in verbis
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACÓRDÃO PROFERIDO EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - OMISSÃO - INEXISTÊNCIA - FINS PREQUESTIONATÓRIOS - EMBARGOS REJEITADOS.

[...]

2.[...]Conforme orientação jurisprudencial dessa Corte Superior, não é necessário que o magistrado efetue o prequestionamento numérico dos dispositivos legais aplicáveis ao caso.4. Agravo interno não provido.(AgInt no REsp 1698702/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 10/04/2018, DJe 16/04/2018).

3. O que busca o Embargante nada mais é, que rediscutir as questões já julgadas, modificando seu conteúdo, o que não é cabível, tendo em vista ter deixado transcorrer in albis, o prazo para apresentação de recurso de apelação no momento oportuno.

3.Aclaratórios rejeitados.

(TJMT, N.U 0001449-42.2018.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/04/2022, Publicado no DJE 29/04/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – PREVISÃO EDITALÍCIA DE COMPETÊNCIA DA BANCA EXAMINADORA PARA APRECIAÇÃO DE RECURSO CONTRA O RESULTADO DAS FASES DO CERTAME – MÉRITO – CANDIDATO CONSIDERADO NÃO RECOMENDADO NA ETAPA DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA – AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO – INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO – ABUSIVIDADE/ILEGALIDADE VERIFICADA – CONCESSÃO DA ORDEM – VÍCIOS DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO - INOBSERVADOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

[...]

Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(TJMT, N.U 0001481-04.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/08/2022, Publicado no DJE 19/08/2022)

O julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão.

Por derradeiro, anoto que, para fins de prequestionamento, não se exige o apontamento explícito da Norma Constitucional ou da Lei combatida para que seja atendido o requisito de admissibilidade dos recursos superiores, basta que a decisão esclareça os fundamentos de fato e de direito que a baseiam, assim como ocorreu na espécie.

Em face do exposto,
CONHEÇO
e
REJEITO
os Embargos de Declaração.

Advirto que a reiteração de embargos de declaração poderá ensejar multa por caráter protelatório (art. 1.026, § 3º, CPC).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022